Tribunal: TJSP
Processo: 1012659-49.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Ação regressiva. Contrato de prestação de serviços de fornecimento de mão-de-obra terceirizada. Cláusula que prevê expressamente o direito de regresso da contratante em caso de condenação na esfera trabalhista. Sentença improcedência. Insurgência da autora. Acolhimento. Prevalecem os princípios do pacta sunt servanda e da boa-fé objetiva na relação, de modo que deve ser aplicado o teor do

Ementa:
Ação regressiva. Contrato de prestação de serviços de fornecimento de mão-de-obra terceirizada. Cláusula que prevê expressamente o direito de regresso da contratante em caso de condenação na esfera trabalhista. Sentença improcedência. Insurgência da autora. Acolhimento. Prevalecem os princípios do pacta sunt servanda e da boa-fé objetiva na relação, de modo que deve ser aplicado o teor do contrato livremente celebrado entre as partes. Recurso provido.